Tribunal: TJMT
Processo: 0001126-37.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001126-37.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHYZON PATRIK MISQUITA FARIA - CPF: 049.508.251-19 (APELANTE), HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES - CPF: 041.535.266-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA, NO QUE FOI ACOMPANHADO PELO DOUTO 2º VOGAL , DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, DIVERGIU E VOTOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO
CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO
–
ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
INCONFORMISMO
DEFENSIVO
–
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
–
AUSÊNCIA

DE DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO –
ACOLHIMENTO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PROVIMENTO DO
RECURSO
.

P
ara a caracterização do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, é necessário que o agente atue com o dolo específico de causar prejuízo ao patrimônio público. Na hipótese,
contudo
, resta patente a ausência do
animus
nocendi
por parte do
apelante
, pois a violência à coisa foi um ato normal de furtar-se da fiscalização do Estado, ou mesmo, de livrar-se do incômodo que a tornozeleira causava-lhe
.

L
ogo, a
sua
conduta deve ser considerada atípica penalmente, impondo-se, portanto,
sua
absol
vição
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhyson
Patrik
Misquita
Faria
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.

0001126-37.2016.8.11.0004 (código 217169)
,
conden
ando
-
a
pela prática do delito de
dano qualificado
,

praticado contra o patrimônio público
(art.
163, parágrafo único, III
, do Código Penal
), à
pena
de
1 (um) ano e 6 (seis) meses
de detenção
, em regime inicial
fechado
;

bem como
ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O apelante
, forte nas razões recursais
que estão

no ID
106342491
,
requer a

sua absolvição
,

nos termos do art. 386, III
,
do Código de Processo Penal,
em razão da ausência de dolo específico para o

reconhecimento do delito de dano
qualificado
; e, s
ubsidiariamente, o abrandamento da pena imposta
à sua pessoa
.

Nas contrarrazões
vistas

no ID
106350950
, o
Ministério Público

colima

o
des
provimento
do

vertente
recurso
.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
forte nas razões lançadas no
parecer
encontradiço
no ID
110539971
,
opinou pelo provimento da pretensão
recursal
para que o apelante seja absolvido por ausência de
animus
nocendi
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra

no ID
106342487, p. 5/7
, narra os fatos desta maneira:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 02 de outubro de 2015
, por volta de 20h50min, na Rua Dídima A. Miranda, Bairro Sena Marques, nesta cidade, o denunciado
deteriorou
uma tornozeleira eletrônica, da marca
Spacecom
, com número de identificação 0315080687, pertencente ao Estado de Mato Grosso, tendo, para tanto, rompido o lacre de segurança e a cinta de fixação, utilizando-se de um instrumento contundente (
Laudo Criminal de exame em objeto – 08/11 – IP
).

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado verifica-se que, o acusado estava cumprindo pena no regime semiaberto após progressão de regime e estava incluído no "Programa de Monitoramento Eletrônico", passando ele a fazer uso de tornozeleira eletrônica para a fiscalização do cumprimento da pena (PEP código 204756).

Ocorre que, no dia supramencionado, após a polícia militar receber a informação que o indiciado teria danificado a tornozeleira eletrônica que o monitorava diligenciaram até o local informado e encontraram referido objeto com lacre de segurança rompido.
[...].
Destaques
no original

Depreende-se destes autos que a
existência material do delito narrado na exordial acusatória ressai induvidosa dos seguintes documentos:

boletim de ocorrência (
ID
106342487, p. 13/14), laudo criminal de exame de objeto
(
ID
)
106342487, p. 23/29)
;

bem como das

declarações prestadas em ambas as fases inquisitivas
. E, no que concerne à autoria, esta ficou demonstrada pela prova oral colhida
durante a instrução processual
, mormente
pela
confissão d
o
apelante, que afirm
ou
ter

viol
ado
a tornozeleira
que usava
porque ficou nervoso em razão de uma discussão familiar
.

Como se sabe
, o delito de dano qualificado consiste em
:

Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Se o crime
é
cometido: contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos
.

Entretanto,
para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único,
III
, do Código Penal, é imprescindível o

dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade

do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois,

deve haver o
animus
nocendi
.

Por conseguinte,
tendo isso como norte, t
em-se que a pretensão
recursal
visando
à
absolvição d
o

apelante
por atipicidade da conduta que foi imputada
à sua pessoa
deve ser acolhida,
porque
resta evidente que, ao danificar a tornozeleira eletrônica,
ele
não pretendia danificar
o
patrimônio
público
, eis que pr
etendia apenas
escapar
do monitoramento ao qual estava submetido,
motivo pelo o
qual
o ato ilícito
sob
a
puração

deve ser considerad
o
atípic
o
, por ausência de dolo específico.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
tem
entendimento consolidado de que para a condenação pela prática do crime de dano qualificado deve haver necessariamente a prova do dolo específico (
animus
nocendi
) de danificar o bem público, consoante se infere dos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO.

ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL
,
CP. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.

ANIMUS NOCENDI. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, III, do CP, por ausência de animus
nocendi
. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no
REsp
1861044/RS, Rel. Ministro
Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma
, julgado em 28/04/2020,
DJe
04/05/2020)

Destacamos.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. DANO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA PATRIMÔNIO PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PARA EVASÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NOCENDI. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único,
Ill
, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus
nocendi
.

2. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
REsp
1722060/PE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 02/08/2018,
DJe
13/08/2018)
Destacamos.

Nesse mesmo sentido, é a doutrina de Celso
Delmanto
e seus colaboradores Roberto
Delmanto
, Roberto
Delmanto
Júnior e Fábio Machado de Almeida
Delmanto
, para quem
:

O dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou danificar. Embora haja opiniões em contrário, entendemos que vem implícito o elemento subjetivo do tipo referente “ao especial fim de agir” (para prejudicar). Na escola tradicional, pede-se, geralmente, o “dolo específico”, que é a vontade de prejudicar.
Na jurisprudência, a matéria também não é tranquila, mas predomina, atualmente, a corrente que exige o “propósito de prejudicar”; assim, tem-se entendido que não caracteriza o crime de dano a conduta do preso que danifica as grades para fugir
.

(
In
Código Penal Comentado, 7. ed. atual. e
ampl
., Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 492/493)
.

Destacamos

Sendo a
ssim
, é forçoso reconhecer que o ato
praticado pelo

apelante
de

danifica
r
a tornozeleira
eletrônica que usava não constitui
o
delito de
dano
contra o patrimônio público, pois,
a destruição do referido bem foi realizada em um momento de perturbação e conflito familiar e tinha como objetivo a
conquista da sua
plena
liberdade
.
A
demais
,
ficou demonstrado
que a violência à coisa foi um ato normal de
sua
parte visando

esc
a
pulir
da fiscalização do Estado, ou mesmo, de livrar-se do incômodo
e do constrangimento
que a tornozeleira
lhe
causava
.

L
ogo,
repita-se,
sua
conduta deve ser considerada atípica penalmente
, tal como entendeu este
Tribunal de Justiça
no acórdão
, cu
j
a ementa ficou assim grafada:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E CÁRCERE PRIVADO, PRATICADOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 1. – INCONFORMISMO MINISTERIAL – 1.1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL – PROCEDÊNCIA - CONDUTA QUE GEROU OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – MATERIALIDADE COMPROVADA – 1.2. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO CRIME DE DANO QUALIFICADO – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – ATIPICIDADE DA CONDUTA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO – 2. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 2.1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS - CONDENAÇÃO MANTIDA - 3. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1. Não há como operar-se a desclassificação do delito de lesão corporal para contravenção penal de vias de fato, pois neste tipo ocorre apenas o contato físico entre pessoas, por motivo de discordância ou desavença, sem que haja lesão corporal e, no caso concreto, a gravidade da conduta perpetrada guarda direta relação com os fatos narrados pela ofendida em ambas as fazer procedimentais e, não somente isso, mas também em virtude da análise conjunta das provas nos autos, corroboradas pelo Auto de Exame de Corpo de Delito.

2. É assente na Corte Superior de Justiça, o entendimento de que, para a configuração do crime de dano previsto no art. 163 do CP, é imprescindível a presença do elemento subjetivo específico, qual seja, o animus
nocendi
, que consiste na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio. Na hipótese, o agente ao romper e inutilizar a tornozeleira eletrônica tinha por desiderato evadir-se do local e assim livrar-se da responsabilidade penal, devendo, portanto, ser mantida a absolvição do réu, por ser a conduta, atípica.

3. Não há que se falar em ausência de prova para condenação do agente pelo crime de cárcere privado, se a decisão condenatória encontra amparo na palavra da vítima corroborada com as demais provas coligidas aos autos, evidenciando-se preenchidos os elementos objetivo (privar alguém de sua liberdade) e subjetivo específico (dolo), com a incidência da qualificadora, pelo resultado no § 2º do art. 148 do CP, em virtude de maus tratos, infringindo à vítima sofrimento físico e moral.

4. Apelo ministerial parcialmente provido, com o redimensionamento da pena aplicada e recurso defensivo desprovido.

(TJMT - N.U 0001457-90.2019.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – DANO QUALIFICADO (ART. 163, §º ÚNICO, III, DO CP) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDE A CONDENAÇÃO – IMPROCEDENTE – ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A danificação de tornozeleira eletrônica para evasão não configura o delito do art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, eis que desprovido de dolo específico, sendo atípica a conduta praticada.

(TJMT - N.U 0003336-59.2016.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)
Destacamos

Destarte
, não restando demonstrado a existência do
animus
nocendi
por parte do apelante
, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público,
a
sua
absolvição é medida que se impõe.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso
aviado por
Jhyson
Patrik
Misquita
Faria
, para
absolvê-lo
da prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal
,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

V O T O - V O G A L
( D
E S E M B A R G A D O
R P
E D R
O S
A K A M O T
O )

Com a devida vênia do eminente relator, entendo que a condenação do apelante, pela prática do delito de dano qualificado, merece ser mantida.

Compulsando detidamente os autos, verifico que, na data do fato, o apelante não destruiu apenas a tornozeleira, mas estava “
quebrando as coisas
” na casa de sua mãe, pois, segundo ela, o réu provavelmente havia consumido drogas ou bebidas alcoólicas e se encontrava “
muito agressivo
” e “
alterado
”.

O próprio acusado, apesar de não ter comparecido à audiência de instrução em juízo, asseverou, quando interrogado pela autoridade policial, que o rompimento da tornozeleira se deu após ter ficado nervoso ao discutir com sua genitora, e que só depois decidiu deixar a residência e vagar pelas ruas.

Assim, nota-se que, na espécie, nem sequer há falar em destruição motivada exclusivamente pela fuga, porquanto o fato ocorreu em contexto de discussão familiar e acirramento de ânimos.

Ainda que assim não fosse, não me convence o argumento de que a destruição da tornozeleira eletrônica para fins de fuga revelaria a ausência de dolo específico quanto ao crime tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal. Em uma hipotética perseguição, estaria o agente autorizado a
matar
policiais que estivessem em seu encalço, tão somente para evitar ser capturado e preso? Conquanto o valor do bem
jurídico
vida

em muito se sobreponha ao do bem jurídico
patrimônio
, parece-me que a intenção do agente seria a mesma nas duas situações, e a única diferença seria a importância que
ele mesmo
atribuiria a um ou outro obstáculo. Ainda assim, em caso de morte de algum policial, nem sequer se cogitaria de ausência de
animus necandi
. Por que, então, considerar inexistente o
animus
nocendi
quando se trata de destruição da tornozeleira?

Ademais, do ponto de vista da política criminal, reputo temerário absolver o réu, na medida em que toda decisão judicial tem
algum
impacto na sociedade, e esse impacto, por vezes, pode consistir em estímulo para a repetição de comportamentos indesejáveis. Confira-se, a propósito, o raciocínio invocado pelo magistrado sentenciante:

“
Primeiro ponto a ser dito é que a tornozeleira não impede que o réu se locomova.

Segundo ponto e mais importante, é que
se acolhida a tese da defesa, todos os réus monitorados por tornozeleiras poderiam destruir o equipamento de monitoramento e invocar o desejo de locomoção
.

Creio que
tal tese não é o que mais se coaduna com um Estado Democrático de Direito em que pessoas possuem direitos e também responsabilidades
” (Id. n. 106342487, p. 142; destaquei).

Com efeito, não se pode perder de vista que uma das funções da sanção penal é a prevenção contra condutas ilícitas semelhantes. Se o próprio Estado-juiz dá à sociedade o recado de que a destruição da tornozeleira é juridicamente aceitável quando motivada pelo anseio de liberdade do indivíduo, não haveria mais sentido na imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Embora minoritária, a orientação ora adotada não é inédita no âmbito desta Corte Estadual:

“
Não há falar em absolvição do delito de dano qualificado, quando foi devidamente demonstrado nos autos que o réu destruiu e inutilizou a tornozeleira eletrônica
” (TJMT, Apelação n. 149454/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 27.3.2018).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022